Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que digam respeito à intervenção de terceiros (art. 1.015, IX do Código de Processo Civil – CPC). É inviável o pedido de denunciação à lide em sede de apelação quando decisão judicial anterior houver indeferido o pedido e a parte tenha deixado de agravar. Preclusão reconhecida.
2. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927 do mesmo diploma determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
3. Em caso de acidentes de trânsito decorrentes de colisão de veículos, a responsabilidade civil extracontratual também é aferida a partir do dever de vigilância do condutor que se encontra na traseira de outro veículo, de acordo com o art. 29, II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB
4. No âmbito processual, o art. 373, incisos I e II, do CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, cabe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso, a dinâmica do acidente (abalroamento lateral entre veículos) não ficou demonstrada. Em tais situações inconclusivas, a solução deve ser dada de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.